Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0705501-55.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: JANETE BARBOSA LIMA EMBARGADO: SEBASTIÃO HYPOLITO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrida JANETE BARBOSA LIMA, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo interno, manejado por SEBASTIÃO HYPOLITO DA SILVA, por ser inadmissível na hipótese. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao não se manifestar a respeito dos pedidos feitos em contrarrazões ao agravo interno, referentes ao reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade e à aplicação da multa prevista no artigo 1.024, § 4o do CPC de 2015. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. O recurso é manifestamente incabível pois, como o agravo interno interposto por SEBASTIÃO HYPOLITO DA SILVA não foi apreciado em razão do erro grosseiro na interposição, restou prejudicada a análise do pedido formulado em sede de contrarrazões. Observe-se, por fim, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 30880850. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026